Tribunal: TJSP
Processo: 1026080-80.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
embargos à execução. instrumento particular de confissão de dívida. fiança. ausência de outorga uxória. nulidade não configurada. legitimidade do cônjuge. artigo 1.650 do CC. prescrição da nota promissória. inocorrência. Nota Promissória que garante Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Prazo prescricional de 5 anos.
A ausência de outorga uxória não invalida o ato, mas apenas acarreta

Ementa:
embargos à execução. instrumento particular de confissão de dívida. fiança. ausência de outorga uxória. nulidade não configurada. legitimidade do cônjuge. artigo 1.650 do CC. prescrição da nota promissória. inocorrência. Nota Promissória que garante Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Prazo prescricional de 5 anos.
A ausência de outorga uxória não invalida o ato, mas apenas acarreta inoponibilidade da obrigação que não foi autorizada pelo cônjuge quanto à sua meação. Somente o cônjuge tem legitimidade para discutir a legalidade do ato, conforme dispõe o artigo 1.650 do CC. Prazo prescricional referente ao Instrumento Particular de Confissão de dívida que é de 5 anos, nos termos do artigo 206, §5o do CC.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos com base no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal.

Apelação não provida.